Tribunal: TJSP
Processo: 0007671-20.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL (FILHO MENOR DO AUTOR) – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO PREPOSTO (CONDUTOR DO ÔNIBUS DO RÉU) – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – PENSÃO POR MORTE CIVIL – PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS APLICADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL (FILHO MENOR DO AUTOR) – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO PREPOSTO (CONDUTOR DO ÔNIBUS DO RÉU) – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – PENSÃO POR MORTE CIVIL – PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS APLICADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – Não corre a prescrição das pretensões indenizatórias fundadas em crime enquanto pender ação criminal a respeito dos fatos (CC, art. 200). Autor que ajuizou tempestivamente a ação após a definição da ação penal (CC, art. 206, § 3o, V). Precedente do C. STJ.
2 – Conjunto probatório suficiente e robusto (prova oral, pericial, documental, vídeos, máximas da experiência) em atribuir ao preposto do réu (condutor do ônibus) a culpa pelo acidente que causou a morte do filho do autor. Responsabilidade objetiva do réu em razão da culpa do preposto (CC, art. 932, III).
3 – Danos materiais consubstanciados em despesas com funeral devidamente comprovados e, portanto, reembolsáveis (CC, art. 948, I).
4 – Pensão civil por morte cabível (CC, art. 948, II), observando-se os parâmetros estipulados pelo C. STJ, C. STF e por esta C. Câmara. Valor da pensão de 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos de idade da vítima, reduzido então a 1/3 do salário-mínimo, até que seja completada a expectativa de vida vigente à época do óbito, ou até que o beneficiário (autor) venha a falecer, o que ocorrer primeiro. Parcelas vencidas pagas de uma só vez, e as vincendas, mensalmente.
5 – Indenização por danos morais que deve observar os parâmetros jurisprudenciais e as finalidades do instituto. Adequando o entendimento às peculiaridades do caso, mostra-se razoável o valor de R$ 220.000,00, a ser corrigido e acrescido de juros.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.